Tribunal: TJPA
Processo: 0006550-39.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006550-39.2018.8.14.0123

APELANTE: RENATO REIS MENDONCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - JÚRI POPULAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ENTREGA, PELA ACUSAÇÃO, DE CÓPIA DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AOS JURADOS - NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO CONFIGURADA. RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1) Não há que se falar em nulidade pela entrega ou leitura de documentos ou peças dos autos aos jurados que possuem acesso integral aos autos, na forma do art. 480, § 3º, do CPP. A entrega de cópia da denúncia, como no caso dos autos, por si só, não conduz a aventada nulidade, devendo ser demonstrado que houve prejuízo ao réu. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça.

2) O direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao quarto dia de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RENATO REIS MENDONCA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão a ser cumprida no regime fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, Incisos, II, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ao ID 8012186, que no dia 12.07.2018, em via pública, em frente à residência do “Chico Rádio”, na Vila Pacajazinho, zona rural, neste município e comarca, RENATO REIS MENDONÇA, vulgo, "BAIXINHO", ora denunciado, de inopino (dificultando a defesa da vítima), com uso de arma branca (tipo limatão) e de modo cruel (diversos golpes, furos nos olhos, arrancando mamilos, raspando sobrancelhas, mordendo suas nádegas e deixando a vítima agonizando até a morte), ceifou a vida da vítima MARLICE CRUZ DA SILVA.

Na noite do dia 12.07.2018, momentos antes do crime, o denunciado RENATO REIS MENDONÇA chegou ao bar onde a vítima trabalhava em uma motocicleta marca/modelo HONDA POP 100, sem placa, e pediu uma dose de pinga fiado.

Ato contínuo o denunciado perguntou a adolescente "ELANE" de quem era a festa. Em seguida começou a dançar com a adolescente "ELANE", momento em que esta percebeu que em sua cintura havia uma arma branca, tipo “LIMATÂO" (instrumento usado para amolar corrente de motosserra).

Na sequência o denunciado e a testemunha ficaram conversando por alguns instantes quando o denunciado avistou a vítima e seu filho "CALKL" em frente ao bar que o chamaram para irem até a residência de um senhor conhecido como "CHICO DO RÁDIO.

Logo em seguida a vítima e o denunciado saíram em uma motocicleta em direção a residência do "SR. CHICO DO RÁDIO", sendo esta a última vez que foi vista pelo filho "CAIKE" e a testemunha "ELANE".

Na manhã do dia 12.07.2018 (dia do crime) a vítima foi encontrada já sem vida e com diversos cortes no corpo praticados por arma branca, o bico do peito arrancado, sobrancelhas raspadas, mordidas nas nádegas e vestígios de violência sexual.

No local do crime foi encontrado uma carteira de cigarros e um par de luvas, objetos estes reconhecidos pela testemunha "ELANA" como pertencente ao denunciado, pois os havia visto com o denunciado enquanto dançava com ele.

Após o crime o denunciado empreendeu fuga não sendo mais visto na comunidade.

Apurou-se que o denunciado habitualmente frequentava o estabelecimento comercial conhecido como "BAR DA CIRLENE", local onde a vítima morava e trabalhava, e em muitas ocasiões com ela conversava.

No dia 13.07.2018 a Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga/PA informou que o denunciado havia sido detido em flagrante naquele município por receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

O Delegado de Polícia Civil de Novo Repartimento representou pela Prisão Preventiva do denunciado ao Juízo de Novo Repartimento, sendo o pedido deferido e a prisão preventiva decretada (decisão de fis. 19/21).

Ouvido perante a autoridade policial o denunciado negou a prática do crime.

Em razões recursais, ao ID n. 8012337, pugna a defesa o recebimento e provimento do presente Recurso de Apelação do Júri, com fulcro no artigo 593, III, alínea "a", do CPP;

Seja reconhecida a nulidade no Tribunal do Júri, por ter ocorrido desequilíbrio na relação processual e afronta a ampla defesa e ao contraditório: com a entrega somente das peças da denúncia e pronúncia ao Conselho de Sentença, a defesa ficou em nítida desvantagem, causando vasto desequilíbrio na relação processual, consequentemente acarretando desequilíbrio entre defesa e acusação, por assim ser deve ser determinado a realização de novo júri e como mesmo após irresignação da defesa com a entrega das peças de denúncia e pronúncia ao Conselho de Sentença, o juiz a quo não tomou providências no sentido de as recolherem ou mesmo oportunizar a defesa a entregar para os jurados cópia da resposta acusação, ato esse que afrontou a ampla defesa e o contraditório, devido isso deve-se determinar a realização de novo júri.

Requer que o acusado recorra em liberdade.

Apresentou petição requerendo desde logo a sustentação oral do feito.

Em contrarrazões, ao ID 8012344, a RMP de 1º grau, requer seja conhecido o recurso de Apelação e, no mérito, seja NEGADO PROVIMENTO permanecendo a pena aplicada pelo Juízo sentenciante, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta Instância Superior, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque Da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento por falta de amparo legal.

É o relatório. Feita a d
outa revisão.

VOTO

Pleiteia a defesa a anulação do Júri, sob a afirmação que o Ministério Público, durante a sessão de julgamento, entregou aos jurados cópia da denúncia e da sentença de pronúncia, causando desvantagem à defesa durante o julgamento.

Verifico que inexistem nos autos, minimamente demonstrado, eventual prejuízo à defesa em relação à alegada entrega dos mencionados documentos.

Outrossim, como é de conhecimento de todos nós, em matéria penal, tratando-se de nulidade relativa, vige o princípio
pas de nullite sans grief
, ou seja, não se declara a nulidade de ato processual quando ausente demonstração de efetivo prejuízo ao regular exercício da defesa.

Neste sentido é o entendimento doutrinário:

“Derradeiramente, a não observância do dispositivo - em nossa interpretação - importa em nulidade relativa, na medida em que é fundamental a demonstração de que a infringência ao dispositivo vulnerou a ampla defesa. Mesmo que se diga que a nulidade seja absoluta, ainda assim sustentamos a necessidade de ponderação se houve ou não prejuízo. Como defendemos, não há de se confundir nulidade do ato com nulidade do processo ou do julgamento.” (PACHELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 985).

Somado a isso, o simples fato do Conselho de Sentença ter acesso às cópias, seja da denúncia, seja de boletim de ocorrência, seja de laudo pericial do objeto do crime, seja de fotografias das lesões sofridas, não é motivo suficiente para concluir que os juízes leigos seriam influenciados a condenar o réu, até mesmo porque, podem requisitar o amplo acesso a todo caderno processual, nos termos do artigo 480, § 3º, do Código de Processo Penal, e somado a isso, o recorrente não demonstrou como houve a influência à imparcialidade dos jurados e se isso realmente ocorreu. Vejamos:

“Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

(...)

§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”

O artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal determina que os jurados receberão “cópias da decisão da pronúncia, ou se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”, porém este rol não é taxativo, de modo que admite a entrega de outras peças constantes nos autos, uma vez que o aludido dispositivo legal deve ser analisado em cotejo com o artigo 480 do Código de Processo Penal, que prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente.

Ademais, ainda em relação à questão impende destacar, a teor de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a entrega ou leitura de documentos ou peças dos autos, por si só, não conduz a aventada nulidade, devendo ser demonstrado que foram utilizados como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o réu. Nesta direção:

"[...] 1. Nos termos da orientação desta Casa, 'a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu' (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).

[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp n. 14.638/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/05/2021.)

"[...] 1. De início, anota-se que esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu' (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).

[...] 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.304.341/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/9/2019.)

“as referências ou a leitura da decisão de pronúncia não acarretam, necessariamente, a nulidade do julgamento, até porque de franco acesso os jurados, nos termos do artigo 480 do Código Penal, somente eivando de nulidade o julgamento se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado” (REsp 1190757/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013)

Em recente decisão monocrática, a Exma. Ministra Laurita Vaz no REsp n. 1.979.497, Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/06/2022. Destacou in litteris: “(...)
Ademais, dado que o citado documento - exordial acusatória - já se encontrava encartado ao processo e que não houve, conforme consignado anteriormente, utilização da denúncia como argumento de autoridade, igualmente, não há falar em nulidade, tendo em vista o amplo acesso aos autos que é facultado aos jurados, nos termos do § 3.º do art. 480 do mesmo Diploma Legal.
(...)”.

Colacionou ainda, em sua decisão os seguintes julgados em sede de ilustração:

"[...] VI - Além disso, a situação concreta se mostra amparada no art. 480 do Código de Processo Penal: 'Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado'.

[...] Habeas corpus não conhecido." (HC n. 722.683/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022.)

"[...] IV - Ademais, o art. 480 do Código de Processo Penal autoriza a leitura de documentos durante a sessão de julgamento, podendo os jurados inclusive solicitar o acesso integral aos autos, hipótese na qual poderiam ler as decisões mencionadas sem que isso configurasse qualquer irregularidade.

V - No caso, o eg. Tribunal de origem afirmou que, embora constasse em ata ter havido a leitura das decisões que mantiveram a prisão dos acusados, não era possível verificar se o Ministério Público teria se valido de tais documentos como argumento de autoridade a fim de causar desequilíbrio entre as partes. Sendo assim, para rever tal entendimento seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

Habeas Corpus não conhecido." (HC n. 373.351/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/9/2017.)

Ausente, portanto, qualquer vício dar ensejo a anulação do júri popular.

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade

Analisando a decisão vergastada entendo que os acusados responderam a ação penal em liberdade assim permanecendo em sede recursal.

Ressalto ainda, que se trata de matéria a ser pleiteada em sede de habeas corpus, nos termos do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanhando o parecer ministerial, e conheço do recurso e nego-lhe provimento nos termos expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022